Tribunal: TJDFT
Processo: 0750751-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0750751-07.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de execução fiscal (id. 250328413 dos autos originários n. 0040889-33.2010.8.07.0015), que indeferiu o pedido de intimação da executada agravada para que “informe os dados da(s) pessoa(s) para quem forneceu o nome para a compra dos veículos, a fim de possibilitar a localização dos bens”. Eis o teor da decisão agravada: O exequente peticiona no ID 210535751 e requer a "intimação da Executada para que esta informe os dados da(s) pessoa(s) para quem forneceu o nome para a compra dos veículos, a fim de possibilitar a localização dos bens." Ocorre que, como o próprio exequente expõe na referida petição, "Executada alegou nunca ter estado na posse dos mesmos, e que seu nome foi fornecido para a compra por terceiro", conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 134365655. Destarte, necessário destacar que não cabe ao Judiciário realizar as diligências para a localização dos bens penhorados. Do contrário, a exceção se transformaria na regra cômoda de incumbir ao Judiciário mais uma atribuição com alto custo para a celeridade e a efetividade do processo, razão pela qual indefiro o pedido. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, indicando providências úteis à localização e avaliação dos bens, sob pena de desconstituição da penhora. O agravante alega que a agravada confessou ao oficial de justiça que forneceu seu nome para a compra dos veículos por terceiros, justificando a intimação da devedora para que forneça os nomes dos terceiros, com fundamento no art. 774, V, do CPC. Anota que a medida “não implica transferir ao Judiciário o ônus de localizar os bens, mas sim determinar que a executada cumpra seu dever de colaboração processual, fornecendo informações que ela própria admitiu possuir”. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Embora, ordinariamente, caiba ao exequente a indicação de bens à penhora, essa providência pode ser direcionada ao executado, sobretudo quando evidenciada, como na espécie, a dificuldade de localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. A providência atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF) e, especialmente, à previsão expressa do art. 774, V, do CPC, in verbis: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. (Grifado.) Esse entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte. Vejamos os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça. 2. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, devendo diligenciar acerca de bens do devedor, consoante inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação positivado no art. 6o do CPC. 3. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme estabelece o art. 774, V, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0708634-40.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EM TEMPO RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (AGI 0716302-62.2021.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV E 744, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 774, inciso V do Código de Processo Civil, intimado, cumprirá ao devedor/executado indicar quais são os bens passíveis de constrição e a respectiva localização, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. 1.1. "Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto ( )" (Acórdão 1212552, 07183202720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando as frustradas diligências, a dificuldade de localização dos veículos, e tendo por base os princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC ("O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"), cabível a intimação do executado/agravado para informar a localização dos veículos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0702123-26.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021) No caso, as informações lançadas na certidão do oficial de justiça (id. 134365655) sugere que os veículos indicados à penhora nunca estiveram na posse da executada, tendo apenas fornecido seu nome para compra de terceiro. Todavia, se a documentação anexada (id. 182437653 a 182437656 na origem) atesta a propriedade dos veículos da devedora e esta informa nunca ter estado na posse e desconhece o paradeiro, cabe a ela comprovar o alegado, fornecendo os dados do(s) terceiro(s) supostamente adquirentes. Daí a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não há o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pelo agravante. Com efeito, a princípio, não obsta o restabelecimento da constrição caso, ao final, seja provido este recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator